Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVESTIMENTO FINANCEIRO NA CONSTÂNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO. VALORES PROVENIENTES DO PATRIMÔNIO DO AUTOR. CONTA EM NOME DA RÉ. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DEVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte.
3. Conforme a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. No caso em apreço, restou suficientemente comprovada a existência de uma relação jurídica que permite a cobrança dos valores investidos pela ré, originalmente advindos do patrimônio do autor, razão pela qual questões acessórias como a existência de união estável ou de fraude à execução não constituem óbice à procedência da pretensão autoral, sobretudo ao se observar que as referidas teses não se encontram minimamente amparadas por elementos de prova constantes dos autos (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.